Tribunal: TJDFT
Processo: 0002194-52.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002194-52.2010.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZA CAVALCANTI MONTENEGRO DE CASTRO E OUTRAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa do acórdão integrativo é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. LEI LOCAL No 38/89. PLANO COLLOR. PREVISÃO. ALCANCE. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. SERVIDORES CELETISTAS. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ALCANCE DA PREVISÃO NORMATIVA. MIGRAÇÃO QUANDO OS DISPOSITIVOS QUE LASTREIAM O PEDIDO JÁ ESTAVAM REVOGADOS. REAJUSTE. DIREITO INEXISTENTE. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. QUALIFICAÇÃO. EFEITOS INFRIGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Soando incontroverso que os servidores postulantes ao reajuste de vencimentos assegurado pela Lei Distrital no 38/89 estavam sujeitos ao regime celetista, somente tendo sido transpostos para o regime estatutário com a edição da Lei Distrital no 119, de 16/08/90, quando o reajuste almejado já havia sido modulado pela Lei no 117/90, ficando patente os preceptivos que lastrearam o pedido de reajuste deixaram de viger antes mesmo da transposição dos servidores para o regime estatutário, e enquanto vigeram não os aproveitara, pois seu alcance era adstrito aos servidores estatutários, condição que passaram a deter apenas após a derrogação dos preceptivos, o direito invocado resta carente de sustentação material. 3. Patenteado que o acórdão embargado, conquanto originário de ilustre lavra, incorrera em omissão na demarcação das premissas de fato e de direito que devem nortear a solução da controvérsia, deve ser declarado de molde a ser complementada a prestação jurisdicional demandada, agregando-se efeitos infringentes à pretensão declaratória para ser infirmado o direito invocado originalmente e rejeitado o pedido, consoante o entendimento jurisprudencial há muito firmado sobre a matéria pela Corte Superior de Justiça. 4. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes, em rejulgamento. Acórdão reformado. Apelação desprovida. Sentença mantida. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Argumentam que fazem jus ao reajuste do denominado “Plano Collor”, pois foram transpostas para o regime estatutário com o advento da Lei Distrital 51/89. Ressaltam, ainda, que o servidor público admitido após a vigência da Lei Distrital 38/89 tem direito ao referido reajuste. Formulam, ainda, pedido de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Demais disso, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 38/89, 51/89, 117/90 e 119/90), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “destaca-se a inviabilidade da discussão em Recurso Especial acerca de suposta afronta a matéria local, sendo defesa sua apreciação pelo STJ. Aplica-se, por analogia, a Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp n. 2.155.348/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020